Tribunal: TJMT
Processo: 1018126-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018126-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), LAURINEI DA SILVA - CPF: 000.228.421-95 (AGRAVANTE), JOSE RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 208.729.171-34 (AGRAVADO), LAURINA DE SOUSA CASTRO - CPF: 930.445.421-20 (AGRAVADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

AGRAVADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

AGRAVADO(S):

JOSÉ CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – DEPOIMENTO PESSOAL DO EX-COMPANHEIRO DA AGRAVANTE -

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS -

INDÍCIOS DE IMÓVEL OBJETO DE
DIREITO SUCESSÓRIO DA AUTORA – QUESTÃO DOMINIAL IRRELEVANTE

– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DA POSSE DA ÁREA PELOS RÉUS – DEMONSTRADA A EXPLORAÇÃO PECUÁRIA PELOS RÉUS HÁ MUITO MAIS DE ANO E DIA - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

O simples fato de o ex-companheiro da agravante
ter reconhecido em depoimento pessoal colhido na
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
que a área litigiosa chegou às mãos do ex-casal como fruto de direito sucessório da ora recorrente, não significa que a autora recorrente faça jus à liminar ou à tutela possessória de urgência quando, em suas contrarrazões, os réus – que adquiriram a posse do imóvel dos ex-sogros da demandante – e contra os quais não pesa, em princípio, nenhum indício de aquisição fraudulenta, demonstram, mediante documentos, que já exploravam economicamente o imóvel através da pecuária, há mais de 4 (quatro) anos quando do ajuizamento da lide.

Assim, deve ser mantido o indeferimento provisório da liminar possessória quando, apesar de o
julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não restou demonstrado, pela prova oral produzida, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15 pela parte postulante, sobretudo quando há hortes indícios de que os réus exploram economicamente a área há mais de ano e dia (art.558, parágrafo único do CPC/15).

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

AGRAVADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

AGRAVADO(S):

JOSÉ CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LAURINEI DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1004269-07.2022.8.11.0004 movida em face de
LAURINA DE SOUZA CASTRO
e

JOSÉ CASTRO
que, após a juntada de documentos novos em sede de impugnação à contestação, voltou a indeferir o pedido de liminar possessória
.

Narra a parte recorrente que, somada à posse antecedente de sua genitora e familiares, a agravante possui o imóvel objeto do pedido de reintegração – denominado
Fazenda Boa Vista
– há mais de 30 (trinta) anos, sendo exercida de forma conjunta com a entidade parental, por seus familiares, todos confinantes, conforme detalhado no memorial descritivo anexado aos autos.

Registra que, no entanto, em
junho de 2021,
a referida área foi invadida pelo agravado, sob a alegação de que a havia comprado de um terceiro, sem ao menos apresentar algum documento válido que demonstrasse sua boa-fé e, desde então, se encontra na posse do imóvel, sem implementar nenhum melhoramento ou investimento na gleba.

Anota que, apesar de jamais ter abandonado a área, tendo, ao contrário, mantido no imóvel contratado um profissional habilitado para confeccionar memorial descritivo com vistas à regularização de sua posse, vem sendo impedida de nele adentrar pelo invasor agravado, o que foi, inclusive, comunicado à autoridade policial mediante a lavratura de boletim de ocorrência em 31/08/2021.

Assevera que, diante disso, ajuizou a ação reintegratória originária para reaver imediatamente a posse do mencionado imóvel, sendo que por ocasião da audiência de justificação prévia, a testemunha ouvida (Sr.
COSME LEAL DOS SANTOS
) teria sido contundente em declarar que trabalhou na área prestando serviços de tratorista à autora recorrente.

Registra que, na tentativa de dar ares de legalidade à posse injusta e precária que passara a exercer, ao contestar a ação, a parte requerida juntou aos autos originários a cópia da
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS,
através da qual os réus agravados teriam adquirido a posse ainda em
09/10/2017
, tendo sido esse o fundamento utilizado pelo juízo singular para o indeferimento da liminar reintegratória.

Sustenta que, no entanto, tal escritura seria uma simulação, já que nela figuram como cedentes da posse
EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA
e
MARIA VIELA DE FIGUEIREDO
– que seriam pais do ex-companheiro da recorrente –, estando ainda consignado no referido documento que tais direitos possessórios objeto da cessão haviam sido adquiridos pelos supostos cedentes da pessoa de
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
que, por sua vez é ex-companheiro da agravante, contra o qual está a litigar nos autos da
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
(Proc. 0017442-91.2017.8.11.0004).

Assevera, nesse sentido, que do depoimento do seu ex-companheiro
ARSUELIO
colhido naqueles autos, especialmente nos minutos 07:25; 07:42; 08:11 e 08:40, é possível extrair que referida alienação nunca se aperfeiçoou e que, além disso, fora efetivada de forma simulada e totalmente ilegítima, para afastar os direitos da agravante no patrimônio conjugal, devendo tais depoimentos serem admitidos nos autos originários como prova oral emprestada.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso de modo a deferir a liminar possessória para a reintegração da autora agravante na posse do imóvel, com autorização para restabelecer as cercas e marcos existentes no local, eventualmente destruídas pelo recorrido, e proibindo que o agravado faça qualquer derrubada, edificação ou modificação na área.

No mérito, busca o provimento do recurso, para a ratificação do efeito recursal ativo para a sua reintegração liminar no imóvel.

Contrarrazões no ID. n. 181276193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que,
após a juntada de documentos novos pela parte autora, em sede de impugnação à contestação, tornou a indeferir o pedido de liminar possessória
em autos de ação de reintegração de posse.

Com efeito,
bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias (Nesse sentido: AC n. 1002649-39.2017.8.11.0002 e AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000).

De igual maneira, por força do
caput
do art. 557 do CPC/15, nesse tipo de ação não se discute a questão dominial.

E, nesse viés, como já alinhavado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022389-13.2022.8.11.0000, antes de analisar a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, na qual a única testemunha ouvida, Sr.
COSME LEAL DOS SANTOS
, não soube precisar a data em que prestou serviços para a autora na referida área, sendo suas declarações bastante genéricas.

Além disso, ainda que no depoimento pessoal do ex-companheiro da agravante
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
, colhido nos autos
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
n. 0017442-91.2017.8.11.0004 o referido depoente reconheça que a área litigiosa tenha chegado às mãos do ex-casal como fruto de direito sucessório da ora recorrente, tal questão em nada interfere na situação jurídica posta, já que a tutela judicializada é exclusivamente possessória.

Apesar de a posse do imóvel ter sido adquirida pelos agravados dos ex-sogros da autora, mediante escritura pública de direitos sucessórios, não há, em princípio, nenhuma relação parental ou mesmo qualquer tipo de outra evidência a indiciar um possível conluio entre os alienantes e os adquirentes, ora recorridos.

Aliás, no citado depoimento – que a agravante pretende ver aproveitado nos autos originários como uma prova emprestada – o seu ex-companheiro afirma que precisou vender a posse do imóvel a seus pais, que avalizaram empréstimos tomados pelo ex-casal, e que passaram a ser pagos exclusivamente por
ARSUELIO
, quando a
agravante supostamente o abandonou.

A despeito de toda essa discussão ser estranha à lide possessória, a íntegra do aludido depoimento pessoal invocado pela agravante torna ainda mais nebulosa a relação física e fática da autora com o imóvel cuja posse se disputa.

O fato, porém, é que apesar de haver espaço para que, no decorrer da ação originária, a autora agravante discuta a justiça e a legitimidade do título ostentado pelos recorridos – qual seja, a
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
de ID. n. 181277157, datado de 09/10/2017 – certo é que o
Histórico da Exploração
– INDEA – MT de ID. n. 181277158, indica que a ré
LAURINA DE SOUSA CASTRO
, vem explorando a explora a atividade pecuária na área pelo menos desde 08/01/2018.

Ou seja, há fortes indícios de que a área cuja posse se disputa já vinha sendo explorada economicamente e, portanto, legitimamente possuída pelos agravados há muito mais de 1 (um) ano e 1(um) dia quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse originária, de maneira que o procedimento da ação originária será o comum, tal como estipulado pelo parágrafo único do art.558 do CPC/15.

Assim, ao menos por ora, prevalece a orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Afinal, a verificação do direito invocado pela agravante demandará uma quadra de instrução e, portanto, de cognição mais avançada, não se verificando, por ora, os requisitos para a obtenção da proteção possessória mediante deferimento de tutela de urgência na forma do art.300 do CPC/15. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não é suficiente para comprovar o exercício da posse pelos Agravantes no imóvel rural objeto do litígio. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020171-12.2022.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 07/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.
In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1018108-14.2022.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 29/11/2022)

Todavia, com vistas a mitigar possíveis prejuízos futuros no caso de provimento final do recurso, conveniente, por ora, que os agravados se abstenham de negociar a posse da área com terceiros, a qualquer título, assim como de edificar no imóvel em questão, impedindo, assim, que o imbróglio já posto ganhe novos personagens, tornando ainda mais dificultosa a solução
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso,
tão somente para determinar que a parte agravada se abstenha
de negociar a posse da área com terceiros, assim como de edificar no imóvel em questão, até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023